Tribunal: TJDFT
Processo: 0002707-24.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DANO MORAL. CONDIÇÕES DO SURSIS. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição por por ausência de materialidade, quando devidamente comprovada nos autos.

2. “Cabível a suspensão condicional da pena quando presentes os pressupostos legais. Na audiência admonitória, as condições serão expostas pelo Juízo da Execução e o réu poderá aceitá-las ou não”. (Acórdão 1211411, 20170710040913APR, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113)

3. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.